Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MÉRITO. MORTE ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE ESTADO. OBJETIVA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. MAJORAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DESPESAS DE FUNERAL. NÃO COMPROVADAS. PENSIONAMENTO. AFASTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA OU OFÍCIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113. APLICADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A matéria relativa à correção monetária, alterada pela Emenda Constitucional no 113 de 2021, é passível de ser suscitada em apelação interposta pelo réu, tratando-se de tema de ordem pública, não havendo que se falar em inovação recursal, também pelo fato de a Emenda Constitucional ter sido promulgada após a contestação apresentada nos autos. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
2 O Estatuto da criança e do Adolescente prevê o dever do Estado de zelar pela integridade física dos adolescentes submetidos à internação. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário 841526, com repercussão geral, firmou a seguinte tese em situação análoga: “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento”.
2.1. Diante da morte do adolescente que se encontrava sob os cuidados do Estado em unidade de internação para o cumprimento de medida socioeducativa, está demonstrado nos autos que o Poder Público não se utilizou de todas as medidas indispensáveis para a preservação de sua integridade física, incorrendo em descumprimento de dever específico de proteção e cuidado, ensejando, por conseguinte, a responsabilidade civil estatal.
3. A morte de filho é hábil a repercutir na esfera extrapatrimonial de direitos do genitor, sendo passível de reparação por danos morais. A grave omissão estatal e as condições da morte do adolescente, torturado por cerca de 3 (três) horas, enseja a majoração do quantum devido pelo réu.
4. Tendo em vista a falta de comprovação das despesas de funeral pelo autor, incumbido do ônus probatório por força do disposto no art. 373 do CPC, deve ser mantida a improcedência do pedido.
5. A mera expectativa do início do trabalho não pode ser considerada como fato determinante para comprovar a dependência econômica do genitor, mormente, no caso dos autos, em que se evidencia que o adolescente não estava exercendo nenhuma atividade remunerada quando do óbito, por conseguinte, não estava contribuindo de alguma forma para o sustento da sua família, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de pensão ao autor.
6. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada.